Tribunal: TJBA
Processo: 0000566-04.2010.8.05.0221
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000566-04.2010.8.05.0221 – Comarca de Santa Inês/BA Recorrente: Edivaldo Manoel de Jesus Advogada: Dr. João Alves Pinheiro Júnior (OAB/BA: 51.880) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Isaías Marcos Borges Carneiro Origem: Vara Criminal da Comarca de Santa Inês Procuradora de Justiça: Dra. Tania Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE REVELIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INALBERGAMENTO. INTIMAÇÃO FRUSTRADA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO ACUSADO SEM COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A ALTERAÇÃO RESIDENCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivaldo Manoel de Jesus, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID. 90872229): “Noticiam os autos, que no dia 25 de setembro de 2010, por volta das 19h e 30 min., o denunciado atentou contra a vida da vítima Gilvan Matos dos Santos, desferindo contra o mesmo vários golpes de facão, causando. lesões corporais, não causando a morte do mesmo, por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, que foi impedido por Edmilson Bispo dos Santos. Consta dos autos, que o denunciado agiu amplo, fútil e de forma a impedir a defesa da vítima, pois partiu para cima da vítima apenas porque esta questionou do denunciado porque o mesmo tinha prestado uma queixa na delegacia contra a vítima. Assim procedendo, cometeram os denunciados os crimes previsto no art. 121 $ 2º incisos 1 e IV c/c art. 14 Il do CP, contra ele se oferece a presente denúncia, espera que seja recebida, registrada e autuada, a fim de que sejam os mesmos processados, julgados e ao final condenados as penas da lei”. (sic). III – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 90872690), limitando-se a insurgência defensiva, nas razões recursais (ID. 90872694), ao pleito de nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi processado à revelia por ausência de comparecimento na audiência instrutória, em virtude de não ter sido encontrado no endereço descrito na Carta Precatória, conquanto o Juízo não tenha esgotado os meios para a sua localização e regular intimação, o que configurou cerceamento de defesa. Pleiteia, assim, a invalidação da decisão impugnada, a reabertura da fase instrutória e a consequente redesignação da audiência. IV – Não merece acolhimento o pleito defensivo de nulidade da pronúncia por vício na decretação de revelia do réu. O recorrente aduz que o seu direito de exercer autodefesa na primeira fase do procedimento do júri foi cerceado, sob o argumento de que o Magistrado decretou a sua revelia sem esgotamento dos meios viáveis para a intimação pessoal a respeito da audiência instrutória designada, embora o mesmo Juízo tenha logrado êxito em intimá-lo posteriormente da decisão de pronúncia. V – A princípio, impende consignar que a Carta Precatória expedida no ID. 90872648, para cientificar o denunciado acerca da instrução designada para o dia 20/06/2024, foi direcionada ao endereço outrora informado por ele na resposta à acusação (ID. 90872243), qual seja, “Rua H, Urbis II, nº 116, Salgadeira, Santo Antônio de Jesus- Bahia”. Destarte, protocolado o instrumento de cooperação jurisdicional (ID. 90872650), o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência certificou que não foi possível a intimação do réu, em virtude de não localizar o número “116” descrito no mandado e, outrossim, porque os moradores da localidade afirmaram desconhecer a pessoa procurada (ID. 90872652, Pág. 06). VI – A audiência foi realizada na data retromencionada, com a presença da advogada de Edivaldo Manoel Jesus, sendo este considerado revel pelo Magistrado em razão da ausência injustificada e de não ter sido encontrado no endereço indicado nos autos. Saliente-se, outrossim, que não foi consignada em ata qualquer insurgência defensiva em relação à decretação de revelia naquela ocasião (ID. 90872672). Por conseguinte, regularmente intimados para apresentação das alegações finais, os defensores apresentaram memoriais limitando-se a arguir as teses meritórias de legítima defesa e desclassificação delitiva, isto é, novamente sem pleito de nulidade da decisão de revelia prolatada (ID. 90872680). VII – Em outra dimensão, após a publicação da decisão de pronúncia, foi expedida nova Carta Precatória para intimação pessoal do réu, pelo que a serventuária da justiça certificou que, dirigindo-se ao domicílio contido no mandado, foi informada pela genitora do destinatário que ele não morava naquele local, sendo fornecido o endereço profissional dele. Assim, a oficiala compareceu à “Multiluz - Materiais Elétricos e Hidráulicos, situada na BA 046, nº 18, São Benedito, Santo Antônio de Jesus”, e lá procedeu à cientificação do pronunciado (ID. 90872697, Pág.03). VIII – Do exposto, é imperativo desconstruir a premissa de que a efetivação da intimação da pronúncia comprovaria a viabilidade de localização anterior do acusado. Conforme se depreende dos autos, a diligência frustrada relativa à audiência de instrução foi direcionada estritamente ao endereço fornecido pela própria defesa na resposta à acusação (“Rua H”), onde o oficial de justiça certificou a inexistência do número indicado e o desconhecimento do réu pela vizinhança. Diversamente, o êxito na intimação posterior da sentença de pronúncia não decorreu da precisão das informações constantes nos autos, mas sim do fato de que a genitora do recorrente forneceu o endereço de seu local de trabalho (“Multiluz”), onde só então foi possível intimá-lo da decisão. Portanto, não houve desídia do Juízo ou omissão de meios. IX – Nesse diapasão, a jurisprudência pátria leciona que incumbe exclusivamente ao acusado manter o seu endereço atualizado nos autos durante a persecução criminal, nos termos do art. 367 do CPP, de modo que eventual intimação infrutífera decorrente de dados obsoletos ou imprecisos fornecidos pela própria defesa não pode dar ensejo à anulação do ato. Ressalte-se, ainda, que vigora no sistema de nulidades do processo penal pátrio o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, como na hipótese vertente, cuja ausência do réu na audiência foi suprida pela presença de sua advogada, que exerceu plenamente o contraditório e a assistência jurídica, não tendo o recorrente demonstrado objetivamente o prejuízo suportado ou qual prova específica deixou de ser produzida em seu favor. (STJ - AgRg no HC: 802092 SP 2023/0042372-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2079875 PR 2022/0061770-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022). X – Ademais, insta destacar que restou operada a preclusão temporal, como corolário da vedação à denominada “nulidade de algibeira”. Observa-se que a defesa técnica esteve presente na audiência de instrução, tomou ciência inequívoca da decretação da revelia e, posteriormente, apresentou alegações finais por memoriais sem ventilar qualquer vício processual, limitando-se a teses de mérito, motivo pelo qual o levantamento tardio de invalidade da revelia afronta o disposto no art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. Ao silenciar estrategicamente sobre a suposta nulidade, aguardando o desfecho da fase de pronúncia para apenas agora suscitá-la em sede recursal, a defesa incorre em comportamento rechaçado pelos precedentes dos Tribunais Superiores. A guarda de um hipotético vício para utilização oportuna fere o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, não sendo admitido que a parte se beneficie de uma irregularidade para a qual deu causa ou com a qual anuiu tacitamente durante toda a marcha processual. (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). (STJ - AgRg no AREsp: 1917125 PR 2021/0200368-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). XI – Não foi outra a compreensão da douta Procuradoria de Justiça a respeito da matéria (ID. 95402779): “Ademais, cumpre consignar que, para fins de declaração de nulidade, a alegação de sua ocorrência deve se dar na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a conduta da parte que silencia tal arguição de maneira dolosa para ser utilizada quando desejar, ou entender conveniente, como ocorreu no caso em tela. No caso vertente, não se verifica que tal questão foi ventilada em alegações finais (ID. 90872680), revelando, assim, a preclusão do direito de arguição da nulidade”. XII – Portanto, descumprido o dever do réu de atualização dos seus dados residenciais e restando preclusa a correspondente arguição de nulidade, considerando também a presença dos advogados a todos os atos processuais, não há que se falar em cerceamento de defesa na etapa instrutória, tampouco em anulação da decisão de pronúncia. XIII – Em que pese a insurgência defensiva se limitar à tese de nulidade absoluta da revelia e seus eventos subsequentes, é mister dizer que, no caso sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as Folhas de Internamento e Prescrição Médica (ID. 90872230, Págs 14/29); o Relatório Cirúrgico (ID. 90872230, Págs. 31/34); o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. 90872261) e o Laudo Médico Complementar (ID. 90872264), nos quais consta que a vítima Gilvan Matos dos Santos sofreu lesões graves, com múltiplas lesões consistentes em “1) Ferimento cirúrgico cicatrizado desde falange proximal até falange média de 4º quirodáctilo esquerdo com déficit de mobilização no segmento afetado. 2) Ferimento suturado cicatrizado em tendão de falange media para distal de 3º quirodáctilo esquerdo. 3) Ferimento suturado cicatrizado hipertrófico desde região parietal esquerda até hipocôndrio esquerdo. 4) Ferimento cirúrgico ovalar cicatrizado em parede lateral de hemitórax esquerdo. 5) Ferimento suturado cicatrizado de + 10 cm de extensão em região malar de coxa esquerda. 6) Ferimento cirúrgico cicatrizado associado a múltiplos ferimentos ovalares cicatrizado em região anterior de perna esquerda com marcha claudicante”, provocadas por instrumento corto-contundente, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, além de perigo de vida e debilidade permanente; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, com oitiva das testemunhas Edmilson Bispo dos Santos, Edson Bispo dos Santos, Leda Silva de Jesus, Maria Inês Santos de Moura, Mauricio Neves Lima e Enio de Souza Santana (ID. 90872681), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. XV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000566-04.2010.8.05.0221, provenientes da Comarca de Santa Inês/BA, em que figuram, como Recorrente, Edivaldo Manoel de Jesus, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.